Tribunal: STJ
Processo: 0054549-15.2026.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232799 - MG(2026/0060977-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLEBERSON RIBEIRO
ADVOGADO
: TULIO MARCOS DE ARAUJO MOREIRA - MG113873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em
, no qual se buscava
habeas corpus
a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor
de condenado pelo crime de violação sexual mediante fraude, em
continuidade delitiva (art. 215,
,
do CP).
caput c/c art. 71,
2. O agravante, líder religioso, foi preso preventivamente e, ao final da ação
penal, condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática reiterada de violação sexual mediante fraude
contra diversas vítimas, utilizando-se de sua condição espiritual e de rituais
religiosos para induzi-las a erro e praticar atos libidinosos.
3. O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva na sentença, negando
o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem
pública e na permanência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e
determinou a expedição de guia de execução provisória. O Tribunal de
origem denegou a ordem de
, entendendo presentes prova da
habeas corpus
materialidade, indícios de autoria e
, diante da gravidade
periculum libertatis
concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, reputando suficiente a
fundamentação para a manutenção da custódia mesmo diante da fixação de
regime semiaberto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva, após a condenação do agravante à pena a ser cumprida em regime
inicial semiaberto por violação sexual mediante fraude em continuidade
delitiva, configura constrangimento ilegal por violação aos princípios da
proporcionalidade e da homogeneidade, pela suposta incompatibilidade entre
a custódia cautelar e o regime fixado na sentença, bem como em saber se
estariam ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e se seria possível
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56339253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ee6b37f-f92a-47ed-ab56-799c605b578c

5. O Tribunal reafirma o entendimento de que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha assentado que a fixação de regime inicial semiaberto, em regra,
afasta a prisão preventiva, essa orientação comporta exceções, admitindo-se a
manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, desde que haja
fundamentação concreta demonstrando a imprescindibilidade da medida e se
proceda à compatibilização da prisão com o regime estabelecido na
condenação.
6. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na garantia
da ordem pública, com destaque para a gravidade concreta das condutas
imputadas, consistentes em múltiplos episódios de violação sexual mediante
fraude, praticados pelo agravante na condição de líder religioso, valendo-se
da vulnerabilidade, da fé e da confiança das vítimas, bem como de suposta
incorporação por entidade mística, circunstâncias que evidenciam sua
periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
7. A gravidade concreta das condutas, associada ao modo de execução e ao
número de vítimas, revela
suficiente para justificar a
periculum libertatis
manutenção da prisão preventiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e
psíquica das vítimas e a ordem pública.
8. A manutenção da prisão preventiva após a condenação não configura
violação automática aos princípios da proporcionalidade e da
homogeneidade, nem implica, por si só, cumprimento antecipado da pena,
quando a custódia se funda em requisitos cautelares concretos e quando foi
determinada a expedição de guia de execução provisória, assegurando-se ao
condenado o cumprimento da pena no regime fixado e o acesso aos
benefícios executórios perante o juízo da execução.
9. Considerando que o agravante permaneceu preso durante toda a instrução
criminal e não houve alteração fático-jurídica apta a infirmar os fundamentos
da custódia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça veda que, sobrevindo a condenação, se lhe conceda o
direito de recorrer em liberdade, sob pena de contradição com a manutenção
anterior da prisão.
10. As razões do agravo regimental não apresentam argumentos novos ou
idôneos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
mantém hígida quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e
à necessidade de preservação da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão que negara provimento ao recurso ordinário em
e
habeas corpus
preservara a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento: 1. A fixação de regime inicial semiaberto não afasta, por
si só, a prisão preventiva, admitindo-se a sua manutenção em hipóteses
excepcionais, desde que haja fundamentação concreta quanto à
imprescindibilidade da medida e compatibilização com o regime estabelecido
na sentença condenatória. 2. A gravidade concreta das condutas, evidenciada
pelo
e pelo abuso de posição de liderança religiosa para a
modus operandi
prática reiterada de violação sexual mediante fraude, justifica a manutenção
da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração
delitiva. 3. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal,
e inexistindo alteração das circunstâncias que motivaram a decretação da
custódia, não se revela plausível conceder-lhe o direito de recorrer em
liberdade após a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos LVII e LXVI; CP,
CF/1988, art. 5
caput; CP,
CPP,
CPP,
CPP,
art. 215,
art. 71;
art. 312;
art. 313;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 197.797, Rel. Min.
Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
STF, AgRg no HC 221.936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/
15/06/2021;
Documento eletrônico VDA56339253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ee6b37f-f92a-47ed-ab56-799c605b578c

acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe
STF,
20/04/2023;
AgRg no HC 223.529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
STF, HC 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
19/04/2023;
Turma, j.
DJe
STF, HC 177.003 AgRg, Rel. Min.
08/05/2012,
22/05/2012;
Rosa Weber, Primeira Turma, j.
DJe
STJ, RHC
19/04/2021,
26/04/2021;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
DJe
55.992/SP,
19/03/2015,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
16/04/2015;
742.659/SP,
Quinta Turma, j.
DJe
16/08/2022,
22/08/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ee6b37f-f92a-47ed-ab56-799c605b578c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232799 - MG(2026/0060977-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLEBERSON RIBEIRO
ADVOGADO
: TULIO MARCOS DE ARAUJO MOREIRA - MG113873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em
, no qual se buscava
habeas corpus
a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor
de condenado pelo crime de violação sexual mediante fraude, em
continuidade delitiva (art. 215,
,
do CP).
caput c/c art. 71,
2. O agravante, líder religioso, foi preso preventivamente e, ao final da ação
penal, condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática reiterada de violação sexual mediante fraude
contra diversas vítimas, utilizando-se de sua condição espiritual e de rituais
religiosos para induzi-las a erro e praticar atos libidinosos.
3. O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva na sentença, negando
o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem
pública e na permanência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e
determinou a expedição de guia de execução provisória. O Tribunal de
origem denegou a ordem de
, entendendo presentes prova da
habeas corpus
materialidade, indícios de autoria e
, diante da gravidade
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, reputando suficiente a
fundamentação para a manutenção da custódia mesmo diante da fixação de
regime semiaberto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva, após a condenação do agravante à pena a ser cumprida em regime
inicial semiaberto por violação sexual mediante fraude em continuidade
delitiva, configura constrangimento ilegal por violação aos princípios da
proporcionalidade e da homogeneidade, pela suposta incompatibilidade entre
a custódia cautelar e o regime fixado na sentença, bem como em saber se
estariam ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e se seria possível
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal reafirma o entendimento de que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha assentado que a fixação de regime inicial semiaberto, em regra,
afasta a prisão preventiva, essa orientação comporta exceções, admitindo-se a
manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, desde que haja
fundamentação concreta demonstrando a imprescindibilidade da medida e se
proceda à compatibilização da prisão com o regime estabelecido na
condenação.
6. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na garantia
da ordem pública, com destaque para a gravidade concreta das condutas
imputadas, consistentes em múltiplos episódios de violação sexual mediante
fraude, praticados pelo agravante na condição de líder religioso, valendo-se
da vulnerabilidade, da fé e da confiança das vítimas, bem como de suposta
incorporação por entidade mística, circunstâncias que evidenciam sua
periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
7. A gravidade concreta das condutas, associada ao modo de execução e ao
número de vítimas, revela
suficiente para justificar a
periculum libertatis
manutenção da prisão preventiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e
psíquica das vítimas e a ordem pública.
8. A manutenção da prisão preventiva após a condenação não configura
violação automática aos princípios da proporcionalidade e da
homogeneidade, nem implica, por si só, cumprimento antecipado da pena,
quando a custódia se funda em requisitos cautelares concretos e quando foi
determinada a expedição de guia de execução provisória, assegurando-se ao
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

condenado o cumprimento da pena no regime fixado e o acesso aos
benefícios executórios perante o juízo da execução.
9. Considerando que o agravante permaneceu preso durante toda a instrução
criminal e não houve alteração fático-jurídica apta a infirmar os fundamentos
da custódia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça veda que, sobrevindo a condenação, se lhe conceda o
direito de recorrer em liberdade, sob pena de contradição com a manutenção
anterior da prisão.
10. As razões do agravo regimental não apresentam argumentos novos ou
idôneos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
mantém hígida quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e
à necessidade de preservação da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão que negara provimento ao recurso ordinário em
e
habeas corpus
preservara a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento: 1. A fixação de regime inicial semiaberto não afasta, por
si só, a prisão preventiva, admitindo-se a sua manutenção em hipóteses
excepcionais, desde que haja fundamentação concreta quanto à
imprescindibilidade da medida e compatibilização com o regime estabelecido
na sentença condenatória. 2. A gravidade concreta das condutas, evidenciada
pelo
e pelo abuso de posição de liderança religiosa para a
modus operandi
prática reiterada de violação sexual mediante fraude, justifica a manutenção
da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração
delitiva. 3. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal,
e inexistindo alteração das circunstâncias que motivaram a decretação da
custódia, não se revela plausível conceder-lhe o direito de recorrer em
liberdade após a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos LVII e LXVI; CP,
CF/1988, art. 5
caput; CP,
CPP,
CPP,
CPP,
art. 215,
art. 71;
art. 312;
art. 313;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 197.797, Rel. Min.
Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
STF, AgRg no HC 221.936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/
15/06/2021;
acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe
STF,
20/04/2023;
AgRg no HC 223.529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
STF, HC 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
19/04/2023;
Turma, j.
DJe
STF, HC 177.003 AgRg, Rel. Min.
08/05/2012,
22/05/2012;
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

Rosa Weber, Primeira Turma, j.
DJe
STJ, RHC
19/04/2021,
26/04/2021;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
DJe
55.992/SP,
19/03/2015,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
16/04/2015;
742.659/SP,
Quinta Turma, j.
DJe
16/08/2022,
22/08/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLEBERSON RIBEIRO contra a decisão
(fls. 476-480), que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Segundo os autos o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do
crime previsto no artigo 215,
,
o artigo 71 (violação sexual mediante fraude em
caput c/c
continuidade delitiva), ambos do Código Penal (CP).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, alegando
habeas corpus
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos nos artigos 312 e
313, ambos do Código de Processo Penal (CPP).
Sustentou, ainda, que a manutenção da custódia em regime mais gravoso do
que o definido em sentença configura patente constrangimento ilegal.
O TJMG denegou a ordem.
No presente RHC, reiteram-se as alegações deduzidas na impetração anterior.
Requer a concessão de liminar para determinar a expedição de alvará de
soltura em favor do recorrente.
No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva do recorrente, com a
expedição do competente alvará de soltura, ante a evidente violação aos princípios da
proporcionalidade e da homogeneidade, revelada pela submissão a regime mais gravoso
do que aquele fixado na sentença condenatória e ausência dos requisitos do artigo 312 do
CPP.
Em
neguei provimento ao presente RHC.
04/03/2026,
Foi interposto agravo regimental, no qual a defesa requer a reconsideração
da decisão agravada ou a submissão do recurso à apreciação da colenda Sexta Turma,
para que se reconheça o constrangimento ilegal e se conceda ao agravante o direito de
responder ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares
diversas.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante (líder religioso - pai de
santo) foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de violação sexual
mediante fraude (artigo 215,
, do CP), por dez vezes.
caput
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

Sobreveio sentença condenatória que fixou a pena de 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a
segregação cautelar sob o fundamento de que o réu respondeu ao processo preso e não
houve alteração no quadro fático que justificasse a liberdade.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a desproporcionalidade da manutenção
writ
da custódia, alegando que a segregação revela-se incompatível com o regime semiaberto
estabelecido na sentença condenatória. Argumentou, nesse sentido, a ocorrência de
violação ao princípio da homogeneidade e a caracterização de antecipação indevida do
cumprimento da pena. Destacou a viabilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP), requerendo a revogação da custódia preventiva do
agravante.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
mandamus
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Acerca do direito de recorrer em liberdade, colhe-se da sentença (fl. 202):
Nego ao acusado Cléberson Ribeiro o direito de recorrer em liberdade, uma
vez que foram cometidos crimes graves, bem como que o acusado
permaneceu preso durante toda a instrução do feito, permanecendo o risco à
ordem pública e, consequentemente, íntegros os fundamentos lançados
quando da decretação da prisão preventiva.
Assim, presentes os fundamentos e pressupostos previstos nos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva de
Cléberson Ribeiro.
Expeça-se guia de execução penal provisória ao acusado.

O Tribunal estadual, ao denegar a ordem, elencou os seguintes
fundamentos (fls. 444-451; grifamos):
(...). Os documentos acostados aos autos noticiam que o paciente foi
condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, pela prática do crime previsto no
caput,
todos
art. 215,
c/c art. 71,
do Código Penal (violação sexual mediante fraude em continuidade delitiva).
Na oportunidade, o sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente,
com base na garantia da ordem pública (ordem 02).
Sendo assim, é possível extrair dos elementos de informação juntados aos
autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria,
especialmente porque já foi proferida sentença condenatória (ordem 02).
Pois bem.
A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio
constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (artigo 5o,
incisos LVII e LXVI, da CF), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão
do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o
magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da
medida extrema (artigo 313 do CPP) e fundamente a segregação cautelar em
motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento,
nenhum constrangimento ilegal. A decisão que negou ao paciente o direito de
recorrer em liberdade está fundamentada na garantia da ordem pública e no
perigo gerado às vítimas, extraído dos próprios fatos que ensejaram presente
ação penal e, posteriormente a condenação do paciente.
Conforme consta dos autos, o paciente, valendo-se da condição de líder
espiritual e pai de santo de terreiro de candomblé, praticou o crime de
violação sexual mediante fraude, por diversas vezes. Segundo consta nos
autos, o paciente praticava atos libidinosos contra as vítimas, induzindo-as a
erro, fazendo acreditar que os atos de natureza sexual eram necessários para
fins espirituais.
Ademais, há notícias de que o paciente afirmava estar incorporado pela
entidade denominada "Sete Punhal", fazendo com que as vítimas
acreditassem que a situação se tratava de ritual religioso legítimo.
Dentre os atos narrados na denúncia, os principais consistiam em beijar as
vítimas na boca e tocar suas partes íntimas durante os rituais realizados no
terreiro, tais como os "banhos espirituais", que eram realizados com as
vítimas nuas.
Assim, a manutenção da medida constritiva é necessária para a garantia da
ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta das condutas
supostamente cometidas.
Essas informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não
serão suficientes para garantir a integridade física e psíquica das vítimas e a
ordem pública, notadamente se for considerada a periculosidade do
paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva. Está presente,
portanto, o periculum libertatis, o que impõe a manutenção da prisão
cautelar, nos termos do seguinte acórdão: (...).
Vale ressaltar que a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores
considera o risco de reiteração delitiva do paciente como fundamento apto a
ensejar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto às alardeadas condições pessoais favoráveis do paciente, é pacífico
na doutrina e jurisprudência que a presença delas não obsta a segregação
cautelar do réu ou indiciado, desde que a prisão encontre fundamento no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque outros fatores externos à pessoa do indiciado ou réu podem
ensejar a cautelar. Não pode, em nenhuma hipótese, valer-se ele da conduta
até então ilibada para a obtenção automática de um benefício que é mera
expectativa de direito e que será atingido se, e somente se, forem preenchidos
os demais requisitos.
(...). In casu, segundo consta dos autos, as violações sexuais mediante fraude
teriam sido praticadas reiteradamente contra diversas vítimas, sendo que o
paciente teria se utilizado de sua posição como líder religioso para induzi-
las a erro, fazendo-as crer que tais atos libidinosos tinham finalidade
espiritual, de modo que a simples passagem do tempo não demonstra que o
risco de reiteração delitiva se esvaiu, levadas as circunstâncias do caso
concreto. Também ressalto que os elementos que ensejaram a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva persistem, motivo pelo qual não há
possibilidade, por ora, de revogação da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

Ademais, não há desproporcionalidade da prisão preventiva, diante da
condenação no regime semiaberto. Isso porque não existe nenhum óbice à
execução provisória da pena do paciente no regime semiaberto, nos termos
da Súmula 716 do STF, que prevê: "Admite-se a progressão de regime de
cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela
determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.".
(...). Conforme já decidiu a Suprema Corte, "permanecendo os fundamentos
da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi
mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade
o trânsito em julgado da condenação" (STF, HC 111.521, Rel. Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em
D
08/05/2012,
Je
. Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça também se
22/05/2012)
manifestou: (...).

Acerca da alegação da Defesa, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento em sentido diverso, ou seja, de que que "[a] fixação do regime de
". (AgRg no HC 197797, Rel.
cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
, tendo em vista que "
15/6/2021)
[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o
regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em
lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que
". (AgRg no HC 221936, Rel.
decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
DJe
.
20/4/2023)
Ainda segundo a Suprema Corte, isso não impede que a prisão seja mantida
em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a
imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da
custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.
Nesse ínterim, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o
entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial
semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou
". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin,
violência de gênero. Precedentes
Segunda Turma, DJE
.
19/4/2023)
Em síntese, o caso concreto deve ser avaliado para verificar se existe motivo
singular que autorize a preservação da custódia, em estabelecimento condizente com o
regime imposto na sentença. Ausente essa justificativa excepcional, a prisão preventiva
deve ser revogada.
Reafirmo que, no caso dos autos, a prisão preventiva foi mantida pelo
Tribunal local em razão da gravidade das condutas - o réu, sob o pretexto de estar
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

“incorporado” por entidade mística, praticou atos libidinosos com diversas vítimas, com
o intuito de satisfazer a própria lascívia, valendo-se da vulnerabilidade e abusando da fé
e da confiança das pessoas.
Sobre esse ponto, "a garantia da ordem pública, para fazer cessar a
reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da
” (RHC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
prisão preventiva
55.992/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
19/03/2015,
16/04/2015)
Além disso, como registrado no acórdão, o entendimento adotado pelas
instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu
permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes
alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse
deferida a liberdade.
Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo,
“não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele
. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
depois da condenação em primeiro grau”
742.659/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-
se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal,
não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo
(HC
sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”.
177.003 AgRg, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em
DJe
19/04/2021,
.
26/04/2021)
Por fim, cabe registrar, que foi determinada a expedição de guia de execução
provisória, o que garante ao recorrente a não permanência em regime mais gravoso do
que o da condenação, assim como a obtenção dos benefícios inerentes, estes de
competência do Juízo da Execução, não sendo a ele gerado qualquer constrangimento
também quanto a esse aspecto.
Logo, não se verifica ilegalidade que autorize a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
INFRACIONAIS
(...)
3. A fundamentação da prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da
conduta praticada, revelada pela multiplicidade de atos infracionais
análogos a crimes graves como roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de
antecedentes infracionais pretéritos como indicativo da periculosidade do
agente, especialmente quando demonstram tendência à reiteração delitiva.
5. A decisão originária aponta que medidas diversas da prisão seriam
ineficazes, considerando que o recorrente já ostenta histórico de
descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em casos
excepcionais, é admissível a manutenção da prisão preventiva mesmo diante
de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, desde que
demonstrada a imprescindibilidade da medida.
7. A primariedade técnica do recorrente não afasta, por si só, a custódia
cautelar, quando há elementos concretos que revelam risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
217.189/ES,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
grifamos.)
14/8/2025;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA.
COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO.
INCABÍVEL QUANDO O TEMPO DE SEGREGAÇÃO NÃO TEM O
CONDÂO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado
condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em regime inicial
semiaberto.
II. Questão em Discussão 2. A discussão consiste em saber se a manutenção
da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na
sentença, considerando a alegação de ausência de justificativa
individualizada para a continuidade da prisão.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de detração penal e a
alegação de que a prisão preventiva configura antecipação de pena.
III. Razões de Decidir 4. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que
a decisão de manter a custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses
nas quais o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não
requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do
§1o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem
art. 387,
inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um
primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos
legais do
do referido Código.
art. 312
5. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade do agravante se
deu em decisão suficientemente fundamentada, pois restou destacada a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada a partir da apreensão de
significativa quantidade de droga.
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

6. A manutenção da segregação cautelar não é incompatível com o regime
semiaberto, pois não constitui antecipação de pena, mas sim medida cautelar
para garantir a ordem pública.
7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não há
falar em violação do
§2o, do CPP nos casos em que a sentença
art. 387,
deixa de proceder com a detração nos casos em que o tempo de prisão
cautelar não enseja a alteração do regime inicial fixado ao cumprimento de
pena.
IV. Dispositivo e Tese 8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. É suficiente, para o atendimento do
§ 1o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, o registro de que permanecem inalterados os
motivos que levaram à decretação da medida extrema do acusado que
permaneceu preso durante a instrução processual, desde que estejam, de
fato, preenchidos os requisitos legais do
do referido Código. 2. A
art. 312
prisão preventiva pode ser mantida mesmo quando fixado o regime
semiaberto, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. A prisão
4.
preventiva não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar.
Não padece de ilegalidade a sentença que deixa de proceder com a detração
nos casos em que o tempo de prisão cautelar não ensejaria a alteração do
regime inicial fixado ao cumprimento de pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§1o;
art. 312;
art. 387,
caput.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
relator
150.947/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
STJ,
relator Ministro Rogerio Schietti
30/11/2021;
REsp n. 1.843.481/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
07/12/2021,
14/12/2021;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
850.531/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
13/11/2023,
17/11/2023;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
867.234/RS,
DJe de
STJ, RHC n.
relator Ministro
08/04/2024,
11/04/2024;
193.876/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/4/2024,
30/04/2024;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
873.162/DF,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator
15/04/2024,
18/04/2024;
894.821/MG,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
13/05/2024,
15/05/2024.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
1.002.307/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
2/9/2025,
11/9/2025;

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: b0670903-4baa-4440-af37-d19d6d7df946

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.799 / MG
Número Registro: 2026/0060977-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00545491520268130000
10000260054549000
10000260054549001
50077160420258130317
50081794320258130317 545491520268130000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEBERSON RIBEIRO
ADVOGADO
: TULIO MARCOS DE ARAUJO MOREIRA - MG113873
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBERSON RIBEIRO
ADVOGADO : TULIO MARCOS DE ARAUJO MOREIRA - MG113873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:28
Código de Controle do Documento: ad9d011f-3ad9-4c5c-b192-895c6cff8d24

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:28
Código de Controle do Documento: ad9d011f-3ad9-4c5c-b192-895c6cff8d24